Tribunal: TJDFT
Processo: 0751979-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751979-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MICHEL BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho apresentada por MICHEL BARBOSA DE SOUZA na qual pretende revisão de sua pena. Encaminhado o feito para a Defensoria Pública, em petição de ID 68000492, manifesta que: “Depreende-se da petição de próprio punho de ID 66993935, que o reeducando formula, em suma, pedido de revisão criminal em relação ao processo originário n.o 0000663-49.2023.8.13.0019, oriundo do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Como bem salientado na certidão de ID 66993944 do TJDFT, "trata-se de processo penal oriundo da Vara Única da Comarca de Alpinopólis/MG". Em reforço, como se lê na carta e no envelope de ID 66993936, o requerente cumpre pena na Penitenciária Deputado Expedito de Tavares Farias, no Estado de Minas Gerais. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido.” É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo reeducando objetivando seja revisada sua pena. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que, de acordo com as informações contidas nos autos, o peticionante não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais do DF e que, na realidade, os registros em seu nome - autos n.o 0000663-49.2023.8.13.0019 - tramitam no Estado de Minas Gerais, tanto é que a própria carta enviada indica o endereço do remetente (reeducando) como sendo a Penitenciária Deputado Expedito de Tavares Faria na cidade de Patrocínio/MG. Em sendo assim, considerando que não foi localizada qualquer execução penal relacionada ao peticionante no âmbito do Distrito Federal, falece competência desta Corte para apreciar eventual pretensão, razão pela qual a impossibilitado está o prosseguimento da presente Petição perante este Tribunal. Isso posto, declino da competência para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Intimem-se. Adote a Secretaria desta eg. Turma Criminal as providências necessárias, Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora